Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0711791-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS REIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ CARLOS DOS REIS, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária nos autos do processo de execução 0404638-28.2022.8.07.0015. Informou a Defesa (Dr. Danilo Rinaldo dos Santos e Dr. Danilo Rinaldo dos Santos Júnior) que o agravante foi condenado, definitivamente, à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de pena de multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, já tendo sido determinada a expedição de mandado para sua captura para cumprimento da pena definitiva. Pontuou que o agravante é acometido de doenças graves e irreversíveis, como se depreende dos laudos e exames anexados aos autos do processo de execução, e mesmo assim teve o seu pedido de prisão domiciliar por questões humanitárias indeferido pela autoridade judiciária da VEP/DF. Afirmou que há “periculum in ora” a autorizar a concessão de efeito suspensivo, pois até o julgamento do mérito do recurso poderá ter sido cumprido o mandado de prisão, e sua prisão, neste momento, levaria a um agravamento do seu estado de saúde, já que necessita de colchão e travesseiros especiais, bem como de alimentação adequada e específica, portanto necessário é que continue livre para o tratamento que faz, até o julgamento final e trânsito em julgado do presente agravo. Ressaltou que a prisão foi revogada temporariamente e o apenado foi encaminhado ao IML para perícia, após a apresentação de quesitos elaborados pelas partes. Porém, os peritos não responderam aos quesitos formulados pela Defesa, o que configura cerceamento de defesa e consequente nulidade da decisão atacada, haja vista que se baseou apenas nos quesitos respondidos pelos peritos, quais sejam: os formulados apenas pelo Juízo. Asseverou que o laudo pericial ignorou totalmente os quesitos apresentados pela Defesa, que, se fossem respondidos, certamente não teriam concluído que o agravante não necessitava de cuidados especiais e que poderia ser tratado intramuros. Esclareceu que a omissão dos peritos na resposta aos quesitos formulados pela Defesa foi levada ao conhecimento do juízo de origem, na forma de impugnação ao laudo pericial, mas a autoridade judiciária não se pronunciou sobre a omissão e lavrou decisão errônea e lastreada m laudo pericial que não corresponde à verdade, já que o apenado necessita de cuidados especiais que somente podem lhe ser conferidos em regime domiciliar. Asseverou que o estado de saúde do agravante é gravíssimo: sofre de diabetes, tem problemas na coluna, pressão alta e todas as mazelas que constam dos laudos apresentados e não combatidos pelos experts. Requereu a revisão da decisão agravada: primeiramente, para determinar-se o retorno dos autos ao IML para resposta dos quesitos não respondidos, em evidente cerceio ao direito de defesa; subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar humanitária ao agravante, em razão de seu estado grave de saúde. Requereu, liminarmente, o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O pedido liminar cinge-se à suspensão do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo em execução, que pleiteia o retorno dos autos ao IML para resposta dos quesitos não respondidos, ao argumento de evidente cerceio ao direito de defesa; e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar humanitária ao agravante, em razão de seu estado grave de saúde. A liminar em agravo em execução penal ou o efeito suspensivo não possuem previsão legal. A medida excepcional, contudo, reserva-se para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Trata-se de sentenciado condenado definitivamente a uma pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, por incursão no artigo 2o, § 3°, da Lei 12.850/2013; e do art. 155, § 4°, incisos II e IV, por trinta e uma vezes, na forma do art. 71, “caput”, do ambos do Código Penal. O trânsito em julgado definitivo da condenação ocorreu em 1o-junho-2021, após o julgamento de diversos recursos (Carta de guia definitiva de cumprimento de pena no ID 45206939, pp. 25-29). O mandado de prisão condenatória definitiva, portanto, decorre do cumprimento da pena imposta ao paciente, razão pela qual não há ilegalidade a reparar no processamento da execução penal. Ademais, em análise prefacial, observa-se que a autoridade apontada como coatora analisou o pedido de prisão domiciliar do paciente, antes da expedição do mandado de prisão, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, tanto assim que o Juízo Especializado da Execução tomou providências para o regular processamento da execução, principalmente, para apurar as condições do paciente para o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, determinando a perícia do paciente pelo IML. A eminente autoridade judiciária da VEP/DF, em 9-fevereiro-2023, indeferiu o pedido de prisão domiciliar e determinou a expedição de mandado de prisão para que o apenado desse início ao cumprimento de sua pena definitiva, nos seguintes termos (ID 45206939, pp. 1-3): Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado pela Defesa em favor do apenado, ao argumento de que ele possuiria problemas de saúde que não poderiam ser devidamente tratados pela equipe de saúde prisional (mov. 25.1). Foi juntado aos autos Laudo sobre a condição de saúde do sentenciado, elaborado pelo Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF). por se tratar de pessoa solta (mov. 63.2). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou regularmente (mov. 66.1). Relatei. DECIDO. O pedido não comporta deferimento, pois não se subsume à hipótese prevista no artigo 117 , inciso II, da LEP. Conforme se extrai do laudo pericial elaborado por perito médico do Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF), o sentenciado não possui doença grave e permanente, nem possui qualquer tipo de incapacidade física ou mental que o impeça de cumprir a pena imposta e, ainda, não possui doenças que demandam cuidado contínuo, de forma que poderá vir a ser atendido pela equipe de saúde prisional, em caso de eventuais necessidades futuras, verbis: "Ao exame: BEG, normocorado, hidratado, orientado no tempo e espaço, deambula normalmente, movimentos preservados dos membros superiores, PA 150/90mmHg, pulso 90bpm, força preservada nos membros superiores. Quesitos Indulto Humanitário: a) O sentenciado está acometido de doença grave e permanente? Resposta: não. b) O sentenciado apresenta incapacidade severa, com grave limitação de atividade e restrição de participação? Resposta: não. c) O sentenciado exige cuidados contínuos? Resposta: não.” (destaquei) Verifica-se, portanto que o apenado não apresenta qualquer doença que o impeça de cumprir regularmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. Ademais, resta evidente que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprirão pena em outro regime, mostrando-se necessária, ainda, a verificação de enquadramento em circunstâncias especiais, elencadas no artigo 117 da LEP, o que não ocorreu na espécie. Confira-se, nesse sentido, o entendimento dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO-COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO POSSÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, em que se pretendia o reconhecimento do direito à prisão domiciliar. 2. O art. 117, da Lei de Execução Penal somente admite a prisão domiciliar nos casos de execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. 3. Ainda assim, é indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC n° 83.358/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1a Turma, DJ 04.06.2004). 4. Não havendo prova de doença grave do paciente, tampouco da inadequação ou insuficiência de eventual tratamento médico ministrado no estabelecimento prisional ao paciente, é caso de denegação do writ. 5. Ordem denegada. (HC 85092, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 03/06/2008, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-03 PP-00481) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência, sensível aos fatos, tem admitido a concessão de prisão domiciliar para condenados em regime fechado, mas somente em situações excepcionalíssimas, no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem pena. 2. Na hipótese, a impetração não indica qual a enfermidade do paciente, quais as necessidades terapêuticas de que necessita e, principalmente, a impossibilidade de o tratamento ser prestado pelo estabelecimento prisional. 3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada. (HC 95.673/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2008, DJe 16/02/2009) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão ao sentenciado de prisão domiciliar, o que faço com fulcro no já mencionado artigo 117 da LEP. Expeçam mandado de prisão para que o apenado dê início ao cumprimento da sua pena. Portanto, ao menos num juízo perfunctório, não se verifica manifesta ilegalidade a reparar que justifique o deferimento da medida de urgência pleiteada, qual seja, suspensão da execução de pena definitiva. Saliente-se que, inclusive, já consta que o mandado de prisão foi cumprido em 22-março-2023 (ID 45206939, p. 502), e que o agravante, na audiência de custódia “informou que necessita de remédios de pressão e diabetes”, não se podendo afirmar, neste momento, que não esteja recebendo o tratamento médico e medicamentoso adequados intramuros, até porque em consulta ao SIAPEN (Sistema Penitenciária) consta que, em 17-abril-2023, o“Interno recebeu do Serviço Médico , NUS - CIR, os seguintes remédios: Através da familiar ou representante legal. LANTUS INSULINA + AGULHAS 56 COMP. GALVUS MET + 30 JARDIANCE + 28 EXFORGE HCT + 30 TREZOR + 30 ZETIA + 01 CREME ISDIN UREADIN + 30 CABAPENTINA +””. O pleito defensivo, contudo, deverá ser submetido à análise do Colegiado, quando do julgamento do mérito recursal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de concessão defeito suspensivo ao recurso ou de antecipação de tutela. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator